Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703583-23.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GALENO JOSE MARQUES, VANESSA GOMES MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GALENO JOSÉ MARQUES em face da r. sentença (ID 50823452) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter reconhecido a ilegitimidade ativa da parte exequente. Nas razões recursais (ID 50823457), o apelante defende a sua legitimidade ativa ad causam, asseverando que, embora o exequente seja policial civil, o Distrito Federal tem competência para legislar acerca da concessão de auxílio-alimentação para a categoria. Argumenta que o SINDIRETA/DF possui legitimidade para representar processualmente o recorrente, independentemente de esse ser policial civil e da sua filiação ou não àquele sindicato. O presente processo foi incluído na pauta de julgamento da 1a sessão ordinária presencial, designada para o dia 7/2/2024, conforme certidão de ID 54428409. Na petição de ID 52190431, o apelante requer a retirada do processo da pauta em razão do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000. Decido. Recentemente, este egrégio Tribunal de Justiça admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR 21, processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, diante da repetição de processos que versam sobre a legitimidade ativa dos servidores para o cumprimento individual da sentenca proferida na ação coletiva n. 32.159/97. Na oportunidade da admissão do referido incidente, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, hipótese que se enquadra na situação ora em análise. Ante o exposto, determino a suspensão da tramitação do presente recurso até final julgamento do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IDRD 21). Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora